Tribunal: TJDFT
Processo: 0007679-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007679-41.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 53258027, o exequente informou ciência sobre o ofício de ID: 48979750. O Distrito Federal, por outro lado, quedou-se inerte em relação ao expediente (ID: 53681770). I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Satisfeitas as obrigações, julgou-se a execução extinta em relação aos sucessores de FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS (MARIA JOSÉ CLAUDINO DOS SANTOS, ALINE CLAUDINO DOS SANTOS, ALLAN CLAUDINO DOS SANTOS, ALLAYNE CLAUDINO DOS SANTOS) e quanto a FRANCISCA MATIAS FRANÇA, FRANCISCA NERY DE FREITAS, FRANCISCA VENÂNCIO DA SILVA, FRANCISCO ANTÔNIO NUNES, FRANCISCO BARROS CABRAL, FRANCISCO BAPTISTA RIBEIRO FILHO e FRANCISCO CORDEIRO RAMOS (ID: 19747951 e 52573697). Expediu-se requisitórios em favor de FRANCISCA RUBENI DE SOUSA (ID: 31234891). Homologou-se a desistência em relação à FRANCISCA LUCIA DE ALBUQUERQUE SILVA (ID: 19747872 - Pág. 2). Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 52573697). II – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme noticiado no ID: 48979750, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0738744-22.2021.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à substituída FRANCISCA RUBENI DE SOUSA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 6 de dezembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador